Tribunal: TJSP
Processo: 2006624-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cumprimento de sentença – Cálculo da contadoria homologado – Dupla indexação do valor da pensão – Inocorrência – Critérios da r. sentença e v. acórdão obedecidos – Impossibilidade de aplicação do art. 940, do CC – Impugnação parcialmente acolhida na origem – Sucumbência – Fixação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cumprimento de sentença – Cálculo da contadoria homologado – Dupla indexação do valor da pensão – Inocorrência – Critérios da r. sentença e v. acórdão obedecidos – Impossibilidade de aplicação do art. 940, do CC – Impugnação parcialmente acolhida na origem – Sucumbência – Fixação de honorários em 10% do proveito econômico obtido, observado o art. 98, §3 o, do CPC – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000459726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006624-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PERENGE
ENGENHARIA E CONCESSÕES LTDA, são agravados FERNANDA MARIA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), GUSTAVO GOMES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), LUIS AUGUSTO GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), MARIA EDILEUZA GOMES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA) e ORLANDO TAVARES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)
Interessados
EMPRESA
TEJOFRAN
DE
SANEAMENTO
E
SERVIÇOS LTDA e CONSÓRCIO GLOBAL SERVICE.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2006624-36.2020.8.26.0000 - V. 46947
2-et

COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 32a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): PERENGE ENGENHARIA E CONCESSÕES LTDA.
AGRAVADO(S): FERNANDA MARIA DA SILVA E OUTROS
INTERESSADO(S): EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA. E OUTRO
JUIZ (A): FABIO DE SOUZA PIMENTA

VOTO No 46947
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ACIDENTE DE
TRÂNSITO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS Cumprimento de sentença
Cálculo da contadoria homologado Dupla indexação do
valor da pensão Inocorrência Critérios da r. sentença e
v. acórdão obedecidos Impossibilidade de aplicação do
art. 940, do CC Impugnação parcialmente acolhida na
origem Sucumbência Fixação de honorários em 10% do
proveito econômico obtido, observado o art. 98, §3 o, do
CPC Recurso parcialmente provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fls.
514/5 dos autos de origem, acrescida de embargos de declaração de fls.
528/9, que acolheu e homologou os cálculos da contadoria, nos autos do
cumprimento de sentença da ação de indenização por danos materiais e
morais fundada em acidente de trânsito. A agravante sustenta, em síntese, a
cobrança indevida de dupla indexação do valor da pensão, já que fixada em
salários mínimos e também corrigida pelos índices da Tabela Prática do TJSP;
aplicação do art. 940 do CC; limite temporal em que deve ser computada a
pensão devida aos filhos da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2006624-36.2020.8.26.0000 - V. 46947
3-et
O recurso foi processado no efeito devolutivo (fls.
17), e respondido às fls. 30/40. Parecer da Procuradoria Geral da Justiça às
fls. 42/6.
É o relatório.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, as
executadas apresentaram impugnação e os autos foram encaminhados à
contadoria que elaborou planilha de cálculo no valor de R$808.968,40
(atualizado p/ 31/3/2018 - fls. 457/462
autos de origem), cujo valor foi
retificado para R$915.176,52 (atualizado p/ 30/6/2019 - fls. 487/493 - autos de
origem), conforme determinado no despacho de fls. 485, com relação ao valor
já recebido a título de seguro obrigatório e quanto aos honorários advocatícios
nos termos do art. 85, §9o do CPC.

Com efeito, a agravante foi condenada ao
pagamento de pensão mensal aos agravados fixado em 1 (um) salário
mínimo, a ser corrigida monetariamente e com juros de mora desde o evento
danoso. A despeito da alegação de dupla indexação de correção monetária,
os cálculos atenderam os critérios determinados no título judicial transitado em
julgado. As parcelas de pensão fixada em salário mínimo correspondem ao
valor líquido à data do vencimento, atualizada monetariamente.
Por sua vez, tratando-se de apuração de cálculo do
valor devido em fase de cumprimento de sentença, que inclusive foi submetido
à contadoria para esclarecimento, adotado o procedimento cabível em não
restou verificada má-fé dos envolvidos, inaplicável o art. 940, do CC ao caso
concreto.

Quanto ao alegado termo final do pensionamento, a
r. sentença não modificada pelo v. acórdão reconheceu o direito de acrescer
da coagravada Fernanda, garantindo-lhe o recebimento das parcelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2006624-36.2020.8.26.0000 - V. 46947
4-et
atribuídas aos filhos quando estes atingirem a maioridade civil. Portanto, na
espécie, não há limite temporal de que a pensão será devida apenas até a
data em que os menores completarem 18 anos de idade.
Por fim, tendo em vista o acolhimento parcial da
impugnação que reconheceu excesso de execução, cabível a fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do proveito econômico obtido
pela agravante para este cumprimento de sentença, nos termos do art. 85,
§§1o e 2o do CPC, ressaltando o disposto no art. 98, §3o, do CPC, eis que os
agravados são beneficiários da justiça gratuita.
Deste modo, a r. decisão recorrida merece
adequação, para o fim de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em
10% do proveito econômico obtido, observando que os agravados são
beneficiários da justiça gratuita; ficando, no mais, mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator